Tribunal: TJDFT
Processo: 0704513-76.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704513-76.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO SANTOS LEAL DA SILVA, LEILA ABADIA DE SOUZA APELADO: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por FÁBIO SANTOS LEAL DA SILVA e LEILA ABADIA DE SOUZA, em face da r. sentença de ID 29257921, prolatada nos autos da presente ação de cobrança, ajuizada pelo CONDOMÍNIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT, em que o d. Juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento das taxas de condomínio inadimplidas e vencidas, conforme discriminado na peça de entrada, bem como ao pagamento das taxas condominiais que vencerem durante o curso do processo, com base no art. 323 do CPC, a serem atualizadas monetariamente segundo o INPC e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês, a partir dos respectivos vencimentos. Ante a sucumbência, os réus foram condenados ao pagamento das custas, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Em suas razões recursais (ID 29257925), os réus afirmam que a alegação de hipossuficiência possui presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, de modo que o benefício deve ser concedido. Apontam a inépcia da petição inicial, ao argumento de que o memorial de cálculo apresentado não menciona os meses da suposta inadimplência, o que dificulta a compreensão do valor cobrado. No mérito, defendem a inexistência do débito, bem como a ausência de notificação extrajudicial dos recorrentes, em relação ao atraso no pagamento. Sustentam que não receberam boletos relativos aos valores descritos como devidos. Entendem ser indevida a cobrança da taxa de serviços, juros de 1%, bem como atualização monetária. Ao final, requerem o conhecimento e provimento de seu recurso, nos termos da fundamentação recursal. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado. O condomínio apelado, conquanto intimado (ID 29257927), não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 29257930. O pedido de concessão da gratuidade de justiça, formulado pelos apelantes, foi indeferido (ID 29416335), ocasião em que foi concedido prazo para o recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 99, §7o, do CPC; contudo, a determinação não foi atendida, consoante certidão de ID 29770792. Brevemente relatados, DECIDO. O apelo não comporta conhecimento. Como relatado, os réus, em sede recursal, formularam pedido de concessão de gratuidade de justiça, deixando, consequentemente, de recolher o preparo recursal. O requerimento foi devidamente analisado na decisão de ID 29416335, por intermédio da qual o pedido foi indeferido. Na oportunidade, em atenção ao disposto no artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, concedeu-se prazo para que os recorrentes promovessem o recolhimento do preparo recursal; contudo, os apelantes deixaram transcorrer in albis o prazo conferido para regularização processual (certidão de ID 29770792). Desse modo, observa-se, de plano, que o apelo não merece trânsito, porquanto não houve recolhimento do preparo, uma das condições de admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 1.007, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil, resultando em deserção. Posto isso, e com amparo no artigo 932, III, do Estatuto Processual Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora